Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716965-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 23a Cível de Brasília/DF em face do Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF. O Juízo suscitado declinou da competência da ação de cobrança de taxa de condomínio proposta pelo CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA em desfavor de ESPÓLIO DE LAERTE DE MIRANDA GUSMÃO – Proc. no 0701783-58.2021.8.07.0008, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o fundamento de que nenhuma das partes é residente, domiciliada ou sediada naquela circunscrição judiciária. Ante o exposto, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT[1]). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 17:51:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator